Tribunal: TJMT
Processo: 1017138-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017138-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (ADVOGADO), ROBERLEY ROSA DA SILVA - CPF: 007.140.511-95 (PACIENTE), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), VINICIUS BARBOSA DE FREITAS MORAES - CPF: 053.832.761-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017138-43.2024.8.11.0000

PACIENTE: ROBERLEY ROSA DA SILVA
IMPETRANTE: KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO [ART. 121, § 2o,
CAPUT
, DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrada a gravidade concreta do crime, pelo modo de execução, revelando a periculosidade do agente, justifica-se a prisão cautelar para manutenção da ordem pública. Precedentes do STJ.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
[Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017138-43.2024.8.11.0000

PACIENTE: ROBERLEY ROSA DA SILVA
IMPETRANTE: KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBERLEY ROSA DA SILVA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, pela prática, em tese, do crime de homicídio [art. 121,
caput
, do CP].

Alega que a decisão está fulcrada na gravidade abstrata do delito e padece de fundamentação concreta que autorize a adoção da medida extrema.

Aduz que o paciente tem residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes e
“não tem envolvimento com organização ou facção criminosa” (sic)
.

Pede a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por cautelares diversas [art. 319, CPP].

Indeferi a liminar.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017138-43.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ROBERLEY foi denunciado pelo seguinte fato:

“No dia 16 de abril de 2023, por volta das 04h20min, nas imediações do “Adegas Primus Bar”, situado na Avenida Sete de Setembro, Centro, Município de Alto Garças/MT, ROBERLEY ROSA DA SILVA, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou VINICIUS BARBOSA DE FREITAS MORAES”
.

Após ter sido preso em flagrante [APFD no 1000430-41.2023.8.11.0035], teve a prisão preventiva decretada pelos seguintes fundamentos:

“[...] De conformidade com o Código de Processo Penal, são requisitos para a decretação da prisão preventiva: a) “Fumus Comissi Delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e b) “Periculum Libertatis” – representado por uma das hipóteses a seguir: b.1) garantia da ordem pública, b.2) conveniência da instrução criminal, b.3) garantia da aplicação da lei penal ou b.4) garantia da ordem econômica. Quanto ao primeiro requisito, composto pela materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, da análise dos autos tem que há elementos à sua caracterização em relação à conduta típica atribuída ao acusado.

Vejamos. Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, cópia do boletim de ocorrência e depoimentos encartados. No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento, o policial militar Samuel Mendes de Abreu, que atendeu a ocorrência, na sede da Delegacia de Polícia, assim declarou (ID 115272429): “[...] QUE é SGTPM lotado neste município; QUE na data de hoje, período da manhã, em continuidade ao (BO no2023.104271 de homicídio) o depoente com apoio do investigador Luciano e com dados do endereço da residência do suspeito, deslocamos até a fazenda Alice (Bom Jesus) onde foi localizado o veículo do suspeito em um barracão, ao falar com o caseiro que nos atendeu o mesmo confirmou que o suspeito Roberley Rosa da Silva residia lá e que teria chegado por volta das 05:00 horas da manhã lhe dizendo que matou um cara na cidade, e o pediu para guardar sua arma um 357 Taurus (número de série ADK819168, e se a polícia chegasse não iria correr; QUE ao chegar no alojamento o suspeito se encentrava dormindo em sono profundo onde foi necessário arrombar a porta para fazer a detenção do mesmo, o qual foi encaminhado a Depol para as medidas cabíveis que o caso requer; QUE foi entregue junto ao BO uma arma 357 Taurus com seis munições deflagradas [...]” Corrobora-se ao depoimento acima, as declarações da testemunha Fabio Junior Wrzesinski (ID 115272431): “[...] QUE trabalha e reside na fazenda Brasília, pertencente ao grupo Bom Jesus, laborando como gerente geral da unidade; QUE Roberley Rosa da Silva também trabalha na fazenda do grupo Bom Jesus, laborando como operador de máquinas; QUE na data de hoje por volta das 05:23 horas, ao acordar percebeu que tinha mensagens de áudio no aplicativo WhatsApp em seu telefone de número (66) 99996-5131 encaminhadas por Roberley através de seu aparelho telefônico numeral (66) 99240-5309, áudios esses que Roberley dizia que havia matado um homem e que estava indo para o alojamento, sendo que disse para Roberley tomar um banho, descansar, que depois o depoente iria lá; QUE após alguns minutos Jair, outro funcionário da fazenda, lhe disse que Roberley havia entregado a arma de fogo dele e dito que havia matado um cara na cidade; QUE mais tarde o depoente tomou conhecimento de que policiais estiveram no alojamento de Roberley e prendido o mesmo; QUE Roberley possui uma arma de fogo do tipo revólver calibre 357, acredita o depoente que ele possui registro da arma; QUE depois tomou conhecimento de que teve um homicídio nessa cidade, informando não saber quem é a vítima; QUE em um dos áudios Roberley disse: matei um cara, acho que ele não morreu; QUE neste ato disponibiliza à autoridade policial os áudios encaminhados por Roberley [...]” Ainda, tem-se as declarações da testemunha ocular dos fatos, Sr. Cicero do Nascimento Silva, que assim asseverou (ID 115272435): [...] QUE na data de hoje, por volta das 04:20 horas, se encontrava no estabelecimento comercial denominado "Adegas Primus Bar", antiga "Mansão do Forró", localizado na Avenida Sete de Setembro, Centro, nesta cidade, estava encostado em seu veículo VW Gol de cor branca, quando num dado momento a vítima Vinicius disse algo para o suspeito Roberley, não tendo o depoente ouvido a fala, tendo a vítima dito para o suspeito: "eu sei que você tem arma, eu também tenho, não ando com ela, mas se um dia eu puxar ela eu atiro", virando as costas para ajudar um cadeirante a manobrar seu triciclo, tendo o suspeito se aproximado da vítima com uma arma de fogo em punho e efetuado um disparo vindo atingir o canto do capuz do veículo do depoente, em ato contínuo a vítima ao perceber que o suspeito estava com a arma na mão, tentou correr virando-se, sendo alvejado pelo suspeito por três tiros na região da costela, dando uns quatro passos aproximadamente para frente caindo ao solo já sem vida; QUE após efetuar os disparos, o suspeito adentrou em seu veículo HB20 saindo devagarinho com ele sentido à Cargil, pegando a BR e indo sentido à sua residência no Bairro Boa Esperança; QUE afirma o interrogando que momento antes do homicídio, por volta da 01:00 hora da manhã, o depoente ao sair do bar para buscar um instrumento musical em sua residência para seu filho que iria cantar naquele local, quando estava retornando percebeu a vítima e suspeito contidos pelos seguranças da festa, não sabendo dizer o depoente o que havia acontecido entre eles [...]” Em que pese o investigado Roberley Rosa da Silva ao ser ouvido na sede da Delegacia de Polícia ter feito uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, consta dos autos, que após o cometimento do delito, o autuado teria encaminhado alguns áudios via WhatsApp, narrando a prática do delito à testemunha Fabio Junior Wrzesinski. Segue transcrição de alguns trechos dos áudios colacionados aos autos: “00’’05’[...] acabei de matar um cara la na – inaudível “primos”, nos guri lá, no Solivan lá [...] – ID 115272549. 00’’01’ “[...] Sei lá se morreu, acho que não morreu não, sei lá [...]” – ID 115272551. Dessa forma, ao menos nesta fase processual, configurados estão os indícios da autoria delitiva, em especial pelos depoimentos colhidos e provas jungidas aos autos. Em análise ao periculum libertatis, dessume-se que o elemento variável exigido pela lei para a decretação da prisão cautelar do autuado também se encontra presente, em especial para a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, a qual visa acautelar o meio social em face da reiteração delitiva, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática delitiva. Com efeito, a garantia da ordem pública não abrange apenas a tentativa de evitar a reiteração de atividades criminosas, mas o acautelamento social, diante da repercussão negativa do crime, da insegurança e sensação de impunidade gerada, ante a grave conduta em apuração. Acerca da garantia da ordem pública ensina Guilherme de Souza Nucci: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (in: Código de Processo Penal Comentado. 11a Ed. Ed. Revista dos Tribunais. Pg. 358).No caso “sub judice”, há necessidade de custódia cautelar, pois presentes os pressupostos e condições que ensejam o decreto de prisão preventiva, consoante art. 312 do CPP. Cumpre mencionar que o fato de o indiciado possuir residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente para que seja colocado em liberdade, pois não retira a gravidade do crime praticado e a necessidade de acautelamento do meio social. Nesse sentido:

[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

E, ainda, pelo que se depreende das informações angariadas no presente incidente, as medidas cautelares previstas na Lei no. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, revelando-se inadequadas e insuficientes, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada na GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, vez que o acusado é suspeito de ceifar uma vida humana. Nesse contexto, observa-se que a custódia preventiva do autuado, neste momento, é medida imprescindível, uma vez satisfeitos os pressupostos e requisitos que ensejam e fundamentam sua decretação. Diante do exposto, ausentes vícios formais e materiais HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante e, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ROBERLEY ROSA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, porquanto presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, para garantir a ordem pública, o que faço com fundamento nos arts. 282, § 6o, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, o caráter de provisoriedade expressado no artigo 316 do Código de Processo Penal. PROCEDA-SE o registro no Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP 2.0, conforme Provimento no 28/2012-CGJ e resolução 137 do CNJ. [...]”.

Registro que ROBERLEY já foi pronunciado e teve ser recurso em sentido estrito parcialmente provido por esta 1a Câmara Criminal, sob minha relatoria, para afastar a qualificadora de emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Os autos retornaram à origem e a prisão dele foi mantida, adotando o juízo singular a fundamentação
per relationem
à decisão citada.

O julgamento popular foi designado para
08/08/2024
.

Ao contrário do que sustenta a impetrante, a decisão está amparada na
gravidade concreta do delito
, consubstanciada, no caso vertente, no homicídio cometido em via pública, em local com grande concentração de pessoas.

Colho da jurisprudência:

[...] 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, verifica-se que
persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito
. Segundo consta, o paciente, sem motivo aparente, supostamente passou a provocar os ofendidos, aproximando seu veículo do deles e mostrando-lhes o dedo médio, e, diante do desprezo às suas provocações, hipoteticamente
efetuou vários disparos de arma de fogo, em via pública, em direção ao veículo dos ofendidos. Dessa forma, é válida a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no modus operandi com que o crime fora praticado
. 4. Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar. 5. Demais disso, "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022). 6. Agravo desprovido.
[AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024]

Ademais,
"o modus operandi, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave (na espécie, inclusive hediondo), são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social"
[RHC n.o 15.016/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de 9-2-2004].

Desse modo, a garantia da ordem pública, utilizada pelo magistrado para manutenção da prisão preventiva de ROBERLEY encontra respaldo nos seguintes julgados:

[...] 2. É certo que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...]
[RHC 122.932/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020].

[...] 4.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada
, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do recorrente e a extrema gravidade dos fatos, uma vez que
a vítima, ex-companheira do acusado, foi atingida por diversos golpes de faca
quando estava com o filho de 2 anos no colo,
não vindo a óbito em decorrência da intervenção de seus familiares, tudo, ao que parece, em razão de o réu não se conformar com o término do relacionamento
. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o recorrente ter permanecido foragido por dois anos, revelam o
risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia antecipada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
. [...]
[RHC n. 138.585/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 24/6/2021]

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

A propósito, confiram-se estes precedentes:

[...] 2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro de legitimidade à custódia. 3. Nesse contexto,
indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso a que se nega provimento.
[RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 12/4/2016].

[...]
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. Habeas corpus não conhecido.
[HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 4/9/2017].

Por derradeiro, registro que é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e ocupação lícita não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:

[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

Não bastasse isso, verifica-se que a sessão plenária para julgamento do paciente está aprazada para data próxima [08/08/2024].

Diante do exposto, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de ROBERLEY ROSA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024